Tribunal: TJMT
Processo: 1000838-46.2023.8.11.0095
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000838-46.2023.8.11.0095
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Posse]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[INSTITUTO ECOLOGICO CRISTALINO - CNPJ: 33.683.780/0001-70 (RECORRENTE), LUANA LIPORACE PIRES DA SILVA - CPF: 006.343.301-01 (ADVOGADO), ELSON EGER - CPF: 283.359.029-68 (RECORRIDO), JULIANO RICARDO SCHAVAREN - CPF: 769.156.979-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. REDISTRIBUIÇÃO EQUIVOCADA AO JUIZADO ESPECIAL. EXTINÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO DETERMINANDO CUMPRIMENTO EM AUTOS APARTADOS. COMPETÊNCIA DA VARA CÍVEL DE ORIGEM – SENTENÇA REFORMADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que extinguiu cumprimento de sentença por ausência de interesse de agir, ao fundamento de que teria sido ajuizado de forma autônoma, fora dos autos principais. O cumprimento buscava dar efetividade à sentença transitada em julgado na ação de reintegração de posse nº 0000001-87.1995.8.11.0095, na qual se reconheceu a posse legítima do Instituto sobre a Gleba Raposo Tavares I e declarou-se a má-fé dos ocupantes. A execução tratava de área específica ocupada por terceiro, com pedidos de desocupação voluntária e apuração de perdas e danos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a extinção do cumprimento de sentença por suposta inadequação procedimental foi legítima; (ii) estabelecer se há competência do Juizado Especial para processar demanda possessória de alta complexidade e valor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A execução da sentença foi expressamente autorizada para tramitação em autos apartados pela Vara Única da Comarca de Paranaíta/MT, com ratificação do Tribunal de Justiça de Mato Grosso no Agravo de Instrumento nº 92365/2014, inexistindo ação autônoma.

4.

O acórdão mencionado tem caráter vinculante e estende os efeitos da sentença possessória a todos os ocupantes da área, autorizando o cumprimento contra antigos e novos esbulhadores, inclusive com apuração de danos ambientais.

5.

O deslocamento do feito ao Juizado Especial Cível decorreu de erro administrativo, sem despacho de declínio de competência, sendo objeto de ofício do próprio juízo de origem solicitando a devolução dos autos.

6.

A matéria envolve reintegração de posse de imóvel rural de grande extensão e apuração de danos ambientais, o que afasta a competência do Juizado Especial, nos termos dos arts. 3º e 8º da Lei 9.099/95, dada sua complexidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1000838-46.2023.8.11.0095

Classe CNJ:

460

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais

Recorrente(s):

Instituto Ecológico Cristalino

Recorrido(s):

Elson Eger

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

05 a 08/05/2025 (Plenário Virtual)

Colendos pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que que extinguiu o cumprimento de sentença, sob fundamento de falta de interesse de agir, por se tratar de execução ajuizada de forma autônoma, fora dos autos principais.

Nos autos, pretende-se o cumprimento de sentença proferida na ação de reintegração de posse nº 0000001-87.1995.8.11.0095, por meio da qual foi reconhecida, com trânsito em julgado, a posse legítima do Instituto sobre a Gleba Raposo Tavares I, situada no Município de Paranaíta/MT, com expressa declaração de que os ocupantes da área são invasores de má-fé, não sendo admissível a invocação de justo título para efeitos de proteção possessória.

O cumprimento específico que originou este recurso refere-se à área de 896,11 hectares indevidamente ocupada por Elson Eger, requerendo-se a expedição de mandado de desocupação voluntária e, subsidiariamente, perícia para apuração de danos e perdas e danos decorrentes da extração irregular de madeira e uso da terra.

Entretanto, o feito foi extinto pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais, sob o argumento de que o cumprimento de sentença deveria ocorrer nos autos principais, com fundamento no art. 485, inciso VI, do CPC, por suposta inadequação procedimental.

Pois bem. Consoante se extrai da decisão proferida pela Vara Única de Paranaíta/MT em 20/11/2023 (ID 266436289), trata-se de execução determinada para tramitação em apartado, por decisão expressa nos autos principais da ação possessória, ratificada pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, nos autos do Agravo de Instrumento nº 92365/2014.

Esse acórdão, de caráter vinculante, determinou expressamente “
ser desnecessária uma nova ação contra os novos invasores da área, devendo os efeitos da sentença transitada em julgado alcançar a todos indistintamente (antigos e novos esbulhadores);”

Além disso, determinou-se o apensamento dos cumprimentos à ação principal, a possibilidade de expedição de mandado de reintegração de posse contra qualquer ocupante, e a realização de perícia técnica para quantificação de danos.

Portanto, não houve propositura de ação autônoma, mas sim cumprimento legítimo, com tramitação em autos próprios, conforme autorizado pela autoridade judicial competente.

Além disso, conforme esclarecido nos autos, a redistribuição para o Juizado Especial deu-se por erro interno da Secretaria da Vara de Paranaíta, sem que tenha havido despacho de declínio de competência. Tal equívoco foi objeto de ofício do próprio Juízo de origem (Dr. Dante Rodrigo Aranha da Silva), requisitando a devolução imediata dos autos, o que não foi atendido pelo Juízo do Juizado Especial
, que persistiu no equívoco ao rejeitar embargos de declaração e manter a extinção do feito
.

Importante frisar que o objeto da demanda — reintegração de posse de imóvel rural de grande extensão, com apuração de danos ambientais e patrimoniais —, não se enquadra nas hipóteses de competência do Juizado Especial Cível, nos termos do art. 3º da Lei 9.099/95, tampouco do art. 8º, dada a complexidade e a matéria envolvida.

Ante o exposto
, conheço o recurso,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, reformo a sentença de extinção do feito, o Juizado Especial deve remeter os autos à Vara Única da Comarca de Paranaíta/MT, para apreciar a pretensão do autor.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2025